Tribunal: STF
Processo: AI 656636
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Filha solteira. 
   Preenchimento de requisitos. Lei estadual nº 7.672/82.
1. O 
   Tribunal de origem limitou-se a interpretar a Lei estadual nº 
   7.672/82, quanto ao preenchimento ou não de requisitos para 
   manutenção do benefício previdenciário. Necessidade de reexame de
   legislação local. Inviável discussão em recurso 
   extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.